Tribunal: TJPA
Processo: 0017617-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017617-88.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: HUMBERTO VIGGIANO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA AO CONTRATADO.NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO
.
LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ENUNCIADO 566 DA SÚMULA DO STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0017617-88.2014.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM- PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO(S): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB/PA 23.123-A

APELADO: HUMBERTO VIGGIANO

DEFENSORA PÚBLICA:NILZA MARIA PAES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID.1528718-pág.2/8), interposto por

BANCO GMAC S.A.
,
em face de
sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato por Onerosidade Excessiva c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual e Pedido de Tutela Antecipada
, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em síntese, na Exordial constata-se que o Autor
ajuizou a presente ação em face de
BANCO GMAC S/A
, pretendendo a revisão de contrato de arrendamento mercantil do veículo CHEVROLET, modelo CLASSIC LS, ano 2012, chassi nº 9BGSU19FFOCC139095, Placa OFR-9370, firmado com a instituição requerida sob o argumento de que foi entabulado contrato com a inclusão de cláusulas abusivas que tornaram o adimplemento extremamente oneroso ao contratante.

Finaliza pugnando, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela inversão do ônus da prova; pela tutela antecipada; pela nulidade da cláusula 3.23 e seguintes que estabelecem o valor de tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira, ressarcimento de serviço de terceiro, gravame eletrônico e promotora de venda; a restituição de valores pagos a maior em dobro segundo art.42 do CDC; e revisão da taxa de juros prevista no contrato
(ID.1528699-pág.3/12)
.

Em decisão no ID.1528700-pág.2/3, o juízo singular deferiu o pedido de justiça gratuita e a tutela antecipada para que o autor depositasse em juízo o valor das parcelas que entendia incontroversas.

Em contestação (ID.1528701-pág.2/20 e ID.1528702-pág.1/8), o BANCO GMAC S.A., alega a inexistência dos pressupostos da revisão contratual, da legalidade da capitalização de juros dos remuneratórios e da impossibilidade de limitação, da incidência dos encargos moratórios, da regular cobrança da comissão de permanência e da multa, da impossibilidade de consignação em juízo, da possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro e da inexistência de repetição do indébito. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Réplica, às fls.88/103 (ID.1528706-pág.2/17).

Foi prolatada decisão de saneamento e organização do processo (ID.1528710-pág.1/2), onde inverteu-se o ônus da prova em benefício do autor com aplicação do CDC.

O juízo singular

julgou parcialmente procedente a presente ação nos seguintes termos (ID.1528714-pág.1/5)

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido para invalidar as taxas cobradas a título de tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira, ressarcimento de serviço de terceiro, gravame eletrônico e promotora de venda. Determino ainda que sobre as parcelas do contrato incida juros de 1,50%, conforme pactuado, e não 1,61%. O valor da dívida deverá ser recalculado, descontando-se o que o autor efetivamente pagou, devendo ser ressarcido caso o valor pago seja superior ao montante final da dívida. A parte autora sucumbiu de parte mínima do pedido, porém como houve a necessidade de propositura desta ação, arcará o requerido com as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de 60(sessenta) dias sem que seja requerido a liquidação de sentença ou o seu cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Opostos embargos de declaração pelo banco réu (ID.1528715-pág.1/5).

Manifestação da parte embargada no ID.1528716-pág.2/3.

Os embargos de declaração não foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau (ID.1528717-pág.1/3).

Em sede de razões recursais (ID.1528718 - pág. 2/8) a parte apelante argumenta que o contrato de arrendamento mercantil nº.0170920, para aquisição de veículo, celebrado em julho de 2012, estabeleceu o pagamento em 60 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 922,88(novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) e não em 52 parcelas mensais como declara a parte autora, com taxa mensal de juros de 1,50% e anual de 19,56% conforme pactuado e não 1,61% ao mês, como afirma o autor, consoante documentos acostados aos autos. Sustenta ainda, a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro proteção mecânica. Por fim requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença ou em caso de entendimento diverso que a sentença seja reformada em sua totalidade.com a consequente de não abusividade na cobrança da taxa de juros contratada e a não devolução de quais quer valores.

Em Contrarrazões, a parte apelada pugna preliminarmente pela intempestividade do apelo e no mérito que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.1528720-pág.2/8),

O Recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC), (ID.1803612-pág.1/9).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Inicialmente a parte apelada alega em suas contrarrazões a intempestividade do recurso de apelação por entender que o prazo deve ser contado após a publicação da decisão dos embargos de declaração, qual seja, no dia 13/11/2017(segunda feira), iniciando em 14/11/2017(terça feira) e esgotando-se em 5/12/2017(terça feira), sendo que a interposição do apelo teria ocorrido em 23/01/2018(segunda feira), restando evidente que o presente recurso está intempestivo.

Compulsando os autos, verifica-se que

a decisão dos embargos de declaração foi publicada em 21/11/17, no Diário da Justiça consoante a certidão de publicação (ID.1528717-pág.3). Dessa forma o prazo para interposição do apelo começou a fluir em 22/11/17, terminando em 14/12/2017, tendo o apelante ingressado com seu recurso em 07/12/2017 (ID.1528718-pág.2), encontra-se, portanto, tempestivo.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Atendidos
os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO
.

Passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Da alegação de cobrança de taxas de juros diversa do que contratada, aplicada pelo banco requerido.

Afirma o autor que após realização de cálculo através de perito contador, foi constatado que a taxa de juros inicialmente contratada de 1,50% não corresponde a taxa real aplicada pelo Banco requerido que aplicou a taxa de 1,61%, sendo, portanto, diversa da contratada.

Todavia, não merece prosperar tal afirmação, tendo em vista que, na contestação, o réu apresentou a Cédula de Crédito Bancário-FDU, onde se vê no item 4.9 do contrato, indicação expressa que a taxa de juros se dará na forma capitalizada de 1,50% mensal e 19.56 % anual, a quantidade de parcelas a serem pagas (60) e o valor de cada parcela (R$ 922,88), as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelada previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes da contração em comento

(ID.1528702-pág.30).

Cobrança de Taxa de Cadastro:

Quanto à cobrança de Taxa de Cadastro as normas expedidas pelas agências reguladoras como o BACEN, tem como destinatário principal o prestador do serviço regulado, e não o particular que toma tal serviço, ao qual tais regras só incidem de forma reflexa e sempre de modo a ampliar direitos. Lastreado em tal premissa, o STJ, no enfretamento de questão submetida ao rito dos recursos repetitivos pacificou a sua jurisprudência no sentido de ser indevida a cobrança das chamadas taxas administrativas nos contratos posteriores a 30/04/2008.No caso em análise, inexiste a cobrança no contrato da Taxa de Abertura de Crédito-TAC, mas apenas de Taxa de Cadastro -TC, que possui cobrança permitida, a teor do disposto na Súmula 566 do STJ, merecendo seu provimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRENCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO - SERVIÇOS NÃO PROVADOS-COBRANÇA ABUSIVA-TAXA DE CADASTRO-LEGALIDADE.

1-Inexiste inovação recursal quando a matéria tratada no recurso foi suscitada e discutida no processo, respeitando o disposto no art.1.013, § 1º, do CPC/2015.2-Inexistente comprovação do registro do contrato e da prestação de serviços de terceiros, ônus que competia à parte ré, deve ser declarada a abusividade da cobrança das respectivas tarifas previstas no contrato firmado pelas partes.3-“ Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira”(Súmula 566 do STJ).(TJ-MG-AC:100000205730179001 MG, Relator : Des. Claret de Moraes, Data do Julgamento:02/02/21, CÂMARAS CÍVEIS/ 10ª Câmara Cível, Data de Publicação:10/02/2021).

Por fim, quanto à suposta legalidade do “seguro de proteção mecânica CREVROLET”, hei por bem tecer as seguintes considerações:

A sentença reconheceu a ilegalidade do “seguro de proteção financeira”, rejeitando posteriormente Embargos Declaratórios opostos contra a suposta contradição apontada quanto ao seguro de proteção mecânica (ID n. 1528717).

Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, publicados em 17 de dezembro de 2018, definiu-se a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Logo, ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

Já o seguro de de proteção mecânica CHEVROLET não possui caráter de tarifa/taxa, uma vez que se consubstancia em opção do consumidor, fruto da autonomia da vontade e, uma vez que foi expressamente prevista no contrato, não há que se falar em ilegalidade.

No caso concreto, o juízo a quo afastou a contratação do seguro de proteção financeira, tratando-a como se fora o seguro de proteção mecânica CREVROLET, sob o fundamento de que não restou demonstrada a livre vontade de contratar do consumidor.

Contudo, embora tenha agido corretamente quanto ao seguro de proteção financeira, laborou em equívoco ao não distingui-lo do seguro de proteção mecânica, este último, plenamente válido.

Portanto, deve ser reformada a sentença também nesse ponto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e LHE DOU provimento para reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima lançada.
Consequentemente, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade, por se encontrar sob o amparo dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art.98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021